Tribunal: TJDFT
Processo: 0708116-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708116-59.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: JOANA NEVES SIRQUEIRA, JOSÉ DA COSTA MARANHÃO, JUSCELINO MOREIRA DA SILVA, LUIZ DE JESUS TELLES, NIVALDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO JOANA NEVES SIRQUEIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada, tampouco, faz-se necessária a análise de lei local a ensejar a ensejar o óbice dos enunciados 7, 211, ambos da Súmula do STJ, 280 e 282, ambos da Súmula do STF. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026